Tribunal: TJSP
Processo: 0007352-93.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.CISÃO DAS TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j.

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.CISÃO DAS TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou, sem modular os efeitos de sua decisão, os parâmetros definidos nas ações diretas de inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei 11.960/2009 (de 29-6).

Reconsidera-se o julgado, adequando-se o acórdão ao atual entendimento do STF.